Tribunal: STF
Processo: ARE 1460596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. DECISÃO REGIONAL PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. A reclamada não atende ao princípio da dialeticidade recursal ao apresentar razões recursais totalmente dissociadas do conteúdo da decisão agravada. Logo, o agravo de instrumento não se mostra apto ao conhecimento. Aplicação da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo de instrumento de que não se conhece. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. DECISÃO REGIONAL PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DAS PARCELAS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO. É entendimento pacífico desta Corte que incide a prescrição trintenária à pretensão de recolhimento do FGTS com relação ao auxílio alimentação e a cesta alimentação, pagos durante o contrato de trabalho, cuja natureza salarial fora reconhecida em Juízo, nos termos da Súmula 362, II, desta Corte. A modulação da decisão proferida pela Suprema Corte, nos autos do ARE 79.212, de 13/11/2014, não alcança processos cuja prescrição foi interrompida antes da referida decisão, como no caso. Recurso de revista de que não se conhece. EMPREGADA VINCULADA AO REG/REPLAN SEM SALDAMENTO. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PLANO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PFG/2010. SÚMULA 51, II/TST. É pacífico nesta Corte o entendimento de ser válida a cláusula que condiciona a adesão ao PFG/2010 ao saldamento do Plano REG/REPLAN, sendo inviável a pretensão do empregado de obter isonomia salarial com base em plano ao qual não aderiu, em face do disposto na Súmula 51, II, desta Corte. No caso, a reclamante não aderiu ao Plano de Função Gratificada instituído pela reclamada em 2010 (PFG/2010), mas lhes foi deferido o pagamento de diferenças de gratificação de função e de CTVA, conforme valores previstos no Plano de Funções Gratificadas (PFG/2010). Assim, deve ser reformada a decisão regional. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA RECLAMANTE. DECISÃO REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. TRANSCENDÊNCIA. A matéria diz respeito à natureza jurídica do auxílio alimentação e cesta-alimentação. Trata-se de empregada admitida em 12/03/1990, já na vigência do acordo coletivo que estabeleceu a natureza indenizatória das parcelas. A causa não apresenta transcendência econômica, política, social ou jurídica. A delimitação do eg. TRT, de que a natureza indenizatória das parcelas está prevista em acordo coletivo, com registro de que a reclamante, desde a admissão, percebeu as parcelas com natureza indenizatória, impede a configuração de contrariedade à Súmula 241 e à Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista de que não se conhece, porque não reconhecida a transcendência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI, e 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente